Tribunal: TJDFT
Processo: 0709216-56.2020.8.07.0006
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa Número do processo: 0709216-56.2020.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS APELADO: ALESSANDRY DA COSTA MACIEL D E S P A C H O Trata-se de Embargos de Declaração opostos por ALESSANDRY DA COSTA MACIEL em desfavor do Acórdão no 1384371, no qual esta Segunda Turma Criminal deu parcial provimento ao recurso do Ministério Público para condenar o réu à pena 01 (mês) e 05 (cinco) dias de detenção, em regime aberto. Encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça para apresentar suas contrarrazões. Noutro giro, verifico que, embora o réu tenha sido intimado da sentença por edital, este também foi intimado da sentença pelo número de telefone que consta nos autos, conforme a certidão de ID: Num. 27500328, oportunidade em que lhe foi encaminhada uma cópia da sentença. Posto isto, determino a tentativa de intimação do ofensor, quanto ao teor do acórdão, por contato telefônico. Cumpra-se. Brasília-DF, 13 de dezembro de 2021 18:47:35. ROBSON BARBOSA Desembargador